Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PESSOA JURÍDICA ESTRANHA AO PROCESSO. OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. ACESSO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SIGILO FISCAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DÍVIDA CIVIL. CARÁTER DISPONÍVEL. PRECEDENTE DO STJ.
1. O pedido de expedição de ofício à Receita Federal do Brasil, para acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de empresa que sequer integra a relação processual – da qual o executado é sócio administrador – encontra óbice na regra constitucional que prevê o sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), a qual está intimamente relacionada à inviolabilidade da intimidade e da vida privada (art. 5o, X, da CF/1988), integrando, assim, os direitos da personalidade.
2. O sigilo fiscal é um direito fundamental implícito, que decorre do sigilo de dados, e cuja proteção é assegurada pelo art. 198 do Código Tributário Nacional, que, em seu §1o, excepciona esse sigilo quando houver decisão judicial, no interesse da justiça. Contudo, em caso análogo, em que se discutia a possibilidade de quebra de sigilo bancário, o STJ decidiu que não é viável relativizar a proteção dos dados sigilosos para a satisfação de crédito de natureza exclusivamente civil, de caráter disponível.
3. A quebra do sigilo fiscal não pode ser deferida a título de mera diligência da execução, ainda que para localização de bens do devedor, cabendo ao exequente diligenciar, por si só, a fim de averiguar a efetividade (ou não) das medidas postuladas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.